Tribunal: TJPA
Processo: 0004648-65.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004648-65.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004648-65.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO CETELEM SA

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA

– OAB/PA Nº
24.532-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORRETO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. AUTORA ANALFABETA. CONTRATO ASSINADO COM DIGITAL E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, SENDO UMA DELAS SUA FILHA. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA FORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A sentença prolatada é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos, bem como de audiência de instrução.
II
-
Conforme documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à liquidação de um empréstimo contraído sob o nº 51-824562401/17, do qual a Autora se beneficiou, tendo comprovadamente recebido o valor pactuado em sua conta, não podendo nesse sentido alegar seu desconhecimento para deixar de cumprir com sua obrigação.
III-
Quanto à validade do contrato, não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas, sendo uma delas sua filha e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento. I
V-
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004648-65.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO CETELEM SA

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA

– OAB/PA Nº 24.532-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA OLIVEIRA LOPES

visando modificar sentença proferida em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é o 51-824562401/17, no valor de R$ 3.074,70 (três mil, setenta e quatro reais e setenta centavos) divido em 72 parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), descontadas indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID
13759691.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como em honorários da parte contrária arbitrados em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade, em decorrência da concessão de gratuidade.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando ter sofrido descontos indevidos em seus proventos, em decorrência de um suposto empréstimo consignado, que o Banco recorrido sequer comprova sua licitude.

Sustenta que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura à rogo exigido por lei. Pois,
em se tratando de empréstimo consignado,
impõem-se para a validade do negócio que a sua realização se opere por instrumento público, ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador, constituído por instrumento público, a teor dos arts. 37, § 1º, da Lei 6.015/73
.

Dessa forma, alega que é necessária a reforma da sentença, com a aplicação do entendimento lançado no Recurso Repetitivo nº. REsp 1846649/MA, Tema 1061 do STJ, eis que não restou cabalmente comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação.

Ademais, sustenta a inexistência da prova de que a autora recebeu o valor do empréstimo, pois
o TED acostado pelo Banco é divergente do valor do contrato impugnado, restando comprovado que o TED juntado pelo banco refere-se a outro negócio jurídico.
Logo, defende que a instituição financeira deve devolver em dobro o que foi cobrado de forma indevida, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescentado de juros e correções.

Além disso, aduz que o empréstimo fraudulento gera direito à indenização por dano moral e requereu que fosse afastada a condenação do banco em litigância de má-fé.

Desse modo, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID
13759711
.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004648-65.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

ADVOGADA:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES
OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO:
BANCO CETELEM SA

ADVOGADO:
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA

– OAB/PA Nº 24.532-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos, bem como de audiência de instrução.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

In casu, analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à liquidação de um empréstimo contraído sob o nº 51-824562401/17, do qual a Autora se beneficiou, tendo comprovadamente recebido o valor pactuado em sua conta, não podendo nesse sentido alegar seu desconhecimento para deixar de cumprir com sua obrigação.

Quanto à validade do contrato, entendo que a sentença não merece qualquer reparo. Senão vejamos.

Não se pode olvidar que muito embora o contrato não esteja subscrito “a rogo”, consta a aposição da digital da parte recorrente e de mais 2 (duas) testemunhas e, assim, o mero descumprimento da formalidade em questão não tem o condão, de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, mormente porque claramente o contrato fora firmado com a parte se beneficiando do empréstimo, haja vista que comprovadamente recebeu os valores em comento (ID
13759695 – Pág. 39).

Certamente, alguém que se dirige até uma agência bancária munida de sua documentação e celebra o empréstimo na presença das testemunhas de sua confiança, sendo uma delas sua filha, sabe o que está fazendo, mesmo porque a condição de analfabetismo de nenhuma forma retira a capacidade para prática de atos da vida civil, não inviabilizando que se celebre, na forma como fez, o ato jurídico do qual, repito, se beneficiou.

Corroborando meu entendimento, colaciono os seguintes julgados:

TJMA. SEXTA CÂMARA CÍVEL SESSÃO VIRTUAL DO DIA 10 a 17/12/2020 APELAÇÃO CÍVEL N° 0805012- 90.2017.8.10.0040 APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S.A ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto (OAB/PE 23.255) APELADO: José Henrique das Virgens ADVOGADO: Carlos Aluísio de Oliveira Viana (OAB/MA 9.555) RELATORA: Desembargadora Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. ACÓRDÃO N° ________________ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. PRESENÇA DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. MERO DESCUMPRIMENTO FORMAL. RECURSO PROVIDO. I –Existente a prova do negócio jurídico (ônus do Apelante), quedou-se inerte o Apelado no dever de cooperar com a Justiça (art. 6º, do CPC) e providenciar a juntada de seus extratos bancários ao tempo em que afirma não ter recebido a quantia financiada, assertiva divergente à presunção estabelecida pela juntada do documento contratual em que claramente especificados seus dados e conta bancária, pelo que atraiu para si o ônus (art. 373, I, do CPC). Ademais, por se tratar de documento eminentemente sigiloso, não seria possível ao Apelante providenciar, sponte própria, a juntada de mencionados extratos. II - Os extratos bancários não devem ser taxados como documentos indispensáveis à propositura da ação (não tem o condão de imputar o indeferimento da inicial)1 – e de fato não o foram – mas são meios de prova eficazes ao direito pretendido pela autora, que se recusa a admitir a realização da contratação e, apesar de demonstrar a impossibilidade de obtê-los pela via administrativa, não solicitou ao juízo a quo a ordem de entrega por sua agência bancária. III – Recurso provido.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. PROVA DOCUMENTAL FAVORÁVEL À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 53.983/2016. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO EMPRÉSTIMO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. APLICAÇÃO DA 1ª E 2ª TESES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. 1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 53.983/2016, restou estabelecida a 1ª Tese, segundo a qual independentemente da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à instituição financeira, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. 2. Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela legalidade da contratação do empréstimo realizado mormente quando o Banco Apelado apresentou contrato e comprovante de Recibo de Pagamento. 3. Demonstrada a legitimidade do contrato e dos descontos, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelante. 4. Em relação à contratação de empréstimo celebrada por analfabeto, o IRDR nº 53.983/2016 consignou a 2ª Tese, segundo a qual a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil (CC, art. 2º), pode exarar sua manifestação de vontade por quaisquer meios admitidos em direito, não sendo necessária a utilização de procuração pública para a contratação de empréstimo consignado, e por fim, que eventual vício existente na contratação do empréstimo deve ser discutido à luz das hipóteses legais que autorizam a anulação por defeito do negócio jurídico (CC, arts. 138, 145, 151, 156, 157 e 158). 5. Apelação conhecida e improvida. 6. Unanimidade. (TJ- MA - AC: 00027950220158100033 MA 0327572019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)”.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024